Tribunal: TJSP
Processo: 1114986-72.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ção determinada, pena de deserção - Embargos declaratórios acolhidos, com determinação.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1114986-72.2022.8.26.0100; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que não conheceu do recurso por intempestivo – Apelo interposto no prazo legal - Acórdão desconstituído – Taxa judiciária, contudo, recolhida a menor - Base de cálculo é o valor atualizado da causa - Complementação determinada, pena de deserção - Embargos declaratórios acolhidos, com determinação.